Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA A MAIOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDO. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA EM PERÍODO SUBSEQUENTE. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento dobrado de eventuais valores de correção monetária cobrados indevidamente.

2. Nas suas razões recursais, a parte alega que a sentença recorrida é extra petita.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas não recolhidas em razão de pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

4. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. Contudo, a parte recorrida limitou-se em alegar que não está comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas de sucumbência, sem trazer provas aptas a embasar suas alegações. Preliminar rejeitada.

5. O ponto divergente no recurso concentra-se na análise, ou não, pela sentença, do pedido inicial, que foi a repetição do indébito.

6. No Juizado especial, são elementos essenciais da sentença os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito, e o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

7. No caso em análise, a sentença é bem fundamentada e completa. O juiz de origem afirma que, embora reconhecido que houve pagamento a maior por parte do autor, há prova nos autos de que houve uma “compensação” por parte da ré quando deixou de cobrar correção monetária referente a outro período, inclusive maior que o cobrado. Assim, verificando tal fato, reconheceu que a procedência do pedido do autor ensejaria enriquecimento sem causa, o que não é admitido no ordenamento jurídico, muito menos originado pelo judiciário.

8. Dito isto, vê-se que a sentença bem analisou os pedidos do autor. É possível o reconhecimento de fato extintivo ou modificativo do direito alegado pelo autor, sem que o réu necessite apresentar pedido contraposto, não havendo que falar em sentença extra petita, motivo pelo qual não há que falar em reforma ou em nulidade dela.

9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.